Tribunal: TJBA
Processo: 8115684-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115684-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA RAIARA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DADOS. DEVER LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de reparação moral uma vez que, não ficou comprovado o danos morais decorrentes da falta de notificação prévia da instituição financeira, o que afasta a responsabilidade do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por si só, é apto a configurar dano moral indenizável. (ii) estabelecer se a ausência de comunicação premonitória configura dano moral indenizável quando inexistente a prova de prejuízo concreto à imagem da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é um banco de dados público gerido pelo Banco Central, com finalidade de fiscalização e monitoramento do sistema financeiro, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições financeiras.

4. O registro de operações de crédito no SCR constitui exercício regular de dever legal, não ensejando, por si só, a exclusão do apontamento.

5. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da instituição financeira, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022.

6. Ainda que ausente notificação prévia específica, tal falha não enseja a exclusão do registro, pois o envio das informações decorre de imposição normativa.

7. O SCR não se equipara aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA), pois possui acesso restrito e depende de autorização do cliente para consulta por terceiros.

8. O dano moral decorrente de registro no SCR não é presumido (in re ipsa), exigindo comprovação concreta de prejuízo.

9. A ausência de prova de dano efetivo impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115684- 42.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ANTÔNIA RAIARA CONCEIÇÃO SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM13